Tribunal: STF
Processo: HC 250402
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 940449/SC - eDOC 5, p. 586):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus, sob alegação de constrangimento ilegal na prisão preventiva devido a suposto excesso de prazo na formação de culpa. 2. O recorrente alega que o paciente está preso há mais de dois anos sem ter dado causa ao retardamento processual, o que violaria o princípio da razoabilidade. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na condução da ação penal que configure constrangimento ilegal, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus. III. Razões de decidir 4. A razoabilidade da duração do processo deve ser verificada no caso concreto, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não havendo excesso de prazo que configure constrangimento ilegal. 5. Não se verifica desídia do Poder Judiciário, pois o processo teve constante impulso judicial e as diligências instrutórias duraram tempo compatível com a oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus. 6. A instrução processual já se findou e o feito está concluso para sentença, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A razoabilidade da duração do processo deve ser verificada no caso concreto, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 2. A instrução processual encerrada afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 809.352/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023.



    Alega o impetrante que há excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso cautelarmente, desde 10.12.2021, sem condenação definitiva.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja “reconhecido o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo e a prisão preventiva do Paciente substituída por medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar integral ou noturno, aliado ao monitoramento eletrônico e a outras reputadas necessárias, para que possa responder ao processo em liberdade restringida”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente